Tribunal: TJBA
Processo: 8003777-02.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8003777-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:

REUS: ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

****

DIREITO ADMINISTRATIVO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONVÊNIO CELEBRADO.
REPASSES. SUSPENSÃO.
REGULARIDADE FISCAL E AFINS. CENTRO DE ABASTECIMENTO AGROPECUÁRIO. REFORMA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I – O Estado da Bahia possui legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da ação que objetiva o afastamento da exigência de certidões negativas de débitos, como condicionante à celebração de convênios de cooperação financeira com o Município.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – De acordo com o artigo 90-B, inciso I, alínea ‘i’, do RITJBA, o Órgão Especial é competente para processar e julgar as causas entre o Estado e os Municípios.
PREFACIAL AFASTADA.

III – A transferência voluntária de recursos financeiros para aplicação em convênios de cooperação, à outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas e ao ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas.

IV – A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse desses recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, saúde e assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25.

V – Evidenciado que o convênio para transferência de recursos, ao Autor, se destina à reforma do Centro de Abastecimento Agropecuário do Município e, consequentemente, ao atendimento das necessidades sociais e de saúde da população, impositiva é a procedência da ação, para determinar aos Réus que se abstenham de exigir, como condicionante à continuidade de sua execução e dos repasses, a apresentação das certidões de adimplência, negativas e/ou documentos que as substituam.

AÇÃO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Procedimento Comum nº 8003777-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
o MUNICÍPIO DE ITANHÉM e
Réus
o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA